Tribunal: CARF
Processo: 10880.684204/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.684204/2009-21
ACÓRDÃO
3002-002.884 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUANT SERVICES BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 33930.30118.240809.1.3.041077, cujo crédito seria decorrente de pagamento
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.884 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684204/2009-21
2
indevido ou a maior de COFINS Não cumulativa, Código de Receita 5856, PA de 31/03/2008, no
valor do crédito original na data de transmissão de R$ 105.407,93, representado por Darf
recolhido em 18/04/2008.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 02), no qual consta que o
pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
Cientificado do Despacho Decisório em 06/11/2009, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 04/12/2009, fazendo, inicialmente, um
resumo dos fatos; em preliminar, discorre acerca da legislação que trata sobre
compensação; no mérito, alega que a inconsistência que ocasionou a não
homologação do PER/DCOMP se deu devido a um erro de informação na DCTF
mensal referente à Cofins; informa que efetuou o recolhimento por meio de Darf,
tendo informado em DCTF e Dacon; acrescenta que a apuração da contribuição foi
refeita, verificando a existência do crédito utilizado no PER/DCOMP em questão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega ter apurado créditos não apropriados à época,
conforme excerto abaixo:
Pela tabela acima, vê-se que a RECORRENTE, ao não se valer do saldo credor da
COFINS não-cumulativa apurado em fevereiro de 2008, no valor total de R$ R$
202.151,80 (duzentos e dois mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos)
– o qual, insista-se, foi informado no DACON do período (Doc. no 06), estando
lastreado nos documentos contábeis e extracontábeis da RECORRENTE – apurou e
recolheu aos cofres públicos o valor de R$ 140.079,75 (cento e quarenta mil,
setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), na competência de março de
2008, quando, na realidade, não havia qualquer valor a pagar, visto que o crédito
do mês anterior – R$ 202.151,80 –era mais do que suficiente para abater o valor
apurado.
Ao constatar o equívoco ocasionado pela não transposição do sobredito saldo
credor da COFINS não-cumulativa de fevereiro de 2008, a RECORRENTE refez sua
apuração do mês de março de 2008 para abater tal crédito, o que trouxe como
consequência imediata a configuração do pagamento realizado como pagamento
indevido/pagamento a maior.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.884 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684204/2009-21
3
Tem-se, assim, que a retificação realizada foi determinada para que se desse o
aproveitamento do saldo credor de períodos anteriores na apuração da COFINS
não-cumulativa –fevereiro de 2008 – que, por um equívoco, num primeiro
momento, foi desconsiderado pela RECORRENTE.
Importa mais uma vez destacar que a origem do saldo credor em questão –
originado em fevereiro de 2008 – está devidamente comprovado no DACON
daquela competência (Doc. no 06), sendo que, por um erro meramente formal, tal
saldo não foi transferido para as competências subsequentes.
Restam demonstradas, portanto, as razões que ensejaram a retificação da
apuração da COFINS não-cumulativa da RECORRENTE do mês de março de 2008 –
utilização do saldo credor apurado no mês de fevereiro de 2008 – e,
consequentemente, a origem do crédito defendido no presente feito.
Com efeito, a não homologação do direito creditório da RECORRENTE deu-se pela
ausência de retificação das declarações fiscais, especialmente a DCTF (Doc. no 03),
eis que sem a referida retificação a visualização do crédito em questão tornou-se
menos óbvia.
Contudo, a ausência de retificação da DCTF do período possui natureza formal e,
como tal, não deve ser óbice ao reconhecimento do direito creditório a que faz jus
a RECORRENTE, desde que devidamente demonstrada sua origem.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
do COFINS Não cumulativo, do período de apuração de março de 2008, conforme declarado na
DACON do período. Juntou em sede recursal planilha de cálculo, DACON, DCTF e DARFs (fls.
246/275).
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma forma
fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a declaração em DCTF e a falta de
comprovação do direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.884 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684204/2009-21
4
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O próprio
comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo tempo que
afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a redução de
débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a possibilidade
para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De mesma forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.884 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684204/2009-21
5
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo
por meio da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sobre a origem do direito creditório a recorrente apresenta as seguintes alegações:
Ao encerrar a apuração da COFINS não-cumulativa do mês de fevereiro de 2008, a
RECORRENTE apurou saldo credor da referida contribuição no montante total de R$
202.151,80 (duzentos e dois mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos),
isto por ter tido mais créditos do que débitos, como pode ser verificado na
reprodução abaixo (Doc. no 05):.

(...)
A partir da verificação da não utilização do saldo credor apurado no mês de
fevereiro de 2008 no mês subsequente, a RECORRENTE cuidou de retificar sua
apuração posterior –março de 2008 – o que trouxe, como consequência imediata,
a configuração do pagamento realizado sob a referida rubrica como pagamento
indevido/pagamento a maior, eis que com o abatimento do saldo credor em
questão, o valor originariamente apurado e recolhido pela RECORRENTE não se
confirmou.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.884 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684204/2009-21
6
Ou seja, segundo a recorrente, foi apurado saldo credor de COFINS não-cumulativa
não apropriado no período de apuração de março de 2008, originando o crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
Conforme jurisprudência majoritária do CARF e da posição firmada recentemente
pelo STJ, a comprovação no caso do direito creditório referente a revisão de créditos da não-
cumulatividade da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS revela a necessidade de aferição
casuística da aplicação do conceito de insumos a determinado gasto, tendo sempre em vista a
atividade desempenhada pelo contribuinte. Em outras palavras, saber se determinado dispêndio
integra o conceito de insumos para fins de direito creditório no regime das contribuições não-
cumulativas passa pela análise de sua essencialidade ou relevância em face das particularidades
da atividade que determinada empresa desempenha.
Nesse contexto, a instrução probatória ganha sensível importância, pois, em cada
caso e para cada despesa, deverão ser demonstradas a relevância e a essencialidade dos gastos
para atividade empresarial desenvolvida. Em cada caso concreto, a subsunção de um determinado
gasto ao conceito de insumos deverá ser pautada pela análise da sua essencialidade e/ou
relevância para a atividade produtiva ou de prestação de serviços, levando-se em consideração a
natureza da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Entretanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não foi feito o cotejamento dos
eventuais créditos não apropriados, seus elementos de suporte e a comprovação do seu direito
creditório, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se pleiteou
o crédito.
As declarações colacionadas, produzidas pelo contribuinte, desacompanhadas dos
elementos de suporte, tais como os registros contábeis, revestidos das pertinentes formalidades,
não permitem a apuração do valor correto da contribuição no período, não sendo suficiente para
provar a existência da totalidade do direito creditório pleiteado na declaração de compensação.
Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.884 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.684204/2009-21
7

Fl. 285
DF CARF MF
Original